Tribunal: TJMT
Processo: 1025405-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1025405-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SEBASTIAO ANDRADE RIBEIRO, VECY JOSE DE OLIVEIRA, JOSE DIAS ALVES, CLEITON DA SILVA ARAUJO, EVALDO JOSE DA SILVA, JOAO ALVES DE PAULA, CARLOS BENTO DE OLIVEIRA, AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO, FILIPE BORGES DA SILVA, JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Vistos, etc.
O Estado de Mato Grosso, em sua defesa (Id. 78554979), suscitou, em sede de preliminar, a incompetência do juízo e ilegitimidade passiva do Secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.
Considerando que eventual acolhimento de quaisquer das preliminares acima, poderá ocasionar o não enfrentamento da matéria de fundo e, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Impetrante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora